Tribunal: TJES
Processo: 0004592-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004592-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, E
CORRUPÇÃO DE MENORES,
EM CONCURSO MATERIAL.
SEGUNDO CRIME.
ABSOLVIÇÃO. IMP
ERTINÊNCIA. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
CONCURSO FORMAL. ALEGADO EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL MODIFICADORA QUE INCIDE SOBRE A PENA CONCRETIZADA, APÓS O FIM DO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO.
DELITO MENORISTA. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo sido comprovada a idade do adolescente por meio de documento hábil para tanto, e, restando evidenciada a participação dele junto ao réu na prática do crime de roubo majorado, imperiosa a manutenção de sua condenação pelo delito previsto no art. 244-B do ECA, eis que, por se tratar de crime formal, dispensa-se a prova da efetiva corrupção do menor de idade pelo acusado para sua configuração (Súmula 500 do STJ).

2. Inviável a redução da pena-base dos crimes de roubo, quando foi esta fixada de forma acertada e em consonância com a análise das circunstâncias judiciais.

3. O efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal
ad quem
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, proceda à nova valoração das circunstâncias judiciais, inovando na fundamentação da dosimetria da pena ou do regime prisional estabelecidos em primeira instância, desde que a situação do acusado não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus.

4. A primeira parte, do artigo 70, do Código Penal, não prevê uma causa de aumento, mas sim, uma causa especial modificadora, a qual incide sobre a pena já concretizada, após o fim do procedimento trifásico preconizado no
caput
do artigo 68, do Código Penal. Logo, constatada a ocorrência do concurso formal, há que se aplicar a reprimenda de cada um dos delitos em atenção ao procedimento trifásico, com a fixação da pena-base, seguida da consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, da aplicação das causas de diminuição e de aumento. E finda tal sequência, com a obtenção da pena definitiva para cada crime, identifica-se a reprimenda sobre a qual incidirá a fração do concurso formal próprio, obtendo-se, então, a pena total pela prática de múltiplos delitos.

5. Havendo equivocada avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, em relação ao crime de corrupção de menores, a pena-base deve ser reduzida, mas não para o patamar mínimo legal, como pretende a defesa, tendo em vista os maus antecedentes do réu.

6.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004592-12.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS FERNANDO DOS SANTOS
, contra a sentença de fls. 162/164, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática de 02 (dois) crimes de roubo, majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal (art. 157, §2º, II, e §2°-A, I (por duas vezes), n/f art. 70, ambos do CP), como também pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), tudo na forma do concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu, quanto ao delito de corrupção de menores, por insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena aplicada os crimes de roubo circunstanciado e corrupção e menores (fls. 178/185).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, o apelante, no dia 7 de março de 2021, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Pastel sem Vento”, localizado no bairro Estância Monazítica, região de Jacaraípe, naquele município de Serra/ES, agindo em conjunto com um inimputável, e um terceiro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, da vítima ANTONIONY FANTECELLE JUNGER, e, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em espécie, da vítima LUIZ GUSTAVO AZZARI FERNANDES.

Em relação ao pleito absolutório do delito de corrupção de menores, verifico que, restou suficientemente comprovado nos autos, que o réu praticou o delito de roubo majorado em concurso com o adolescente J. V. O. N. F..

Vale lembrar que, em que pese a existência de entendimentos contrários, compreendo que, o delito tipificado atualmente pelo artigo 244-B da Lei 8.069/90, é crime formal, prescindindo, portanto, de comprovação da efetiva corrupção do menor de idade pelo réu. Neste sentido é o teor da súmula de nº 500 do STJ.

Com efeito, o escopo primário da norma em questão é a tutela do menor, destinando-se a impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova cabal de sua posterior corrupção, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

No caso dos autos, a participação do adolescente fora relatada pelas vítimas, que também os reconheceu como um dos autores, conforme se extrai dos seus depoimentos prestados sob o contraditório (fls. 156 e 157).

Além disso, a comprovação da menoridade encontra-se à fl. 33 (através da sua carteira de identidade civil).

Portanto, imperiosa a confirmação da condenação pelo crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Passo, então, a reanalisar as penas do acusado.

Do crime de roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal próprio (art. 157, §2º, II, e §2°-A, por duas vezes, n/f art. 70, ambos do CP)
:

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a análise negativa da culpabilidade, antecedentes, além das circunstâncias e consequências do crime.

No que pertine à culpabilidade, a despeito de não coadunar com a fundamentação da sentença, de fato, revela-se acentuada, já que, uma das vítimas, que é policial militar, e outros clientes, que estavam dentro do estabelecimento, ficaram constantemente ameaçadas, sob a mira de armas de fogo, o que demonstra a necessidade de maior reprovação da conduta do acusado, devendo ser considerada negativamente na dosimetria da pena.

Destaco que, nos termos de abundante jurisprudência do STJ, não há óbice para que a reprimenda seja mantida em patamar superior ao mínimo legal pelo Tribunal
ad quem
, ainda que por fundamentação diversa, desde que a situação do réu não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
.

Por sua vez, quanto aos antecedentes, devem permanecer desfavoráveis, pois, o apelante, registra 01 (uma) condenação por delito anterior de tráfico de drogas majorado (autos nº 0024222-59.2018.8.08.0048).

Do mesmo modo, a análise desfavorável das consequências do crime deve ser mantida, em razão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, que, aliás, não foi valorada na terceira fase de fixação da pena, eis que, naquela oportunidade, efetivamente, incidiu apenas a causa de aumento de 2/3 (dois terços), em razão da majorante de arma de fogo, pelo que, mostra-se viável a utilização do concurso de agentes como circunstância negativa, apta a exasperar a pena-base.

Com efeito, reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena ao crime de roubo, deve o julgador considerar uma delas na terceira fase, para majorar a reprimenda, sendo-lhe facultado considerar as demais majorantes como circunstância judicial desfavorável ou agravante, se houver previsão legal.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1.990.966/TO, de relatoria do e. Ministro OLINTO MENEZES, ocorrido em 17 de maio de 2022.

Outrossim, no que se refere às consequências do delito, cumpre assinalar que, em se tratando de crimes patrimoniais, os prejuízos financeiros são, via de regra, inerentes aos tipos penais. A exceção, que permite a exasperação da pena, é o prejuízo de expressiva monta.

O caso em análise constitui exceção, porquanto o prejuízo sofrido pelas vítimas é expressivo, notadamente a vítima Luiz Gustavo, que relatou ter sofrido um prejuízo em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Justificada se encontra, assim, a valoração desfavorável do vetor consequências do crime.

Portanto, mantenho a pena-base em 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, na ausência de agravantes, prevalece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na terceira fase, a Magistrada aplicou a fração de 2/3 (dois terços), à existência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, concretizando a pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa.

Em seguida, sendo reconhecida a prática de 02 (dois) delitos de roubo mediante uma só ação, a sentenciante reconheceu o concurso formal próprio (art. 70, do CP), acrescendo a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Aqui a defesa sustenta a ocorrência do que chamou de “efeito cascata”, pela suposta cumulação indevida de “causas de aumento” previstas na parte geral e especial do Código Penal - majoração sucessiva em 2/3 pelo inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal e, em 1/6 pelo artigo 70 do mesmo Código.

Aduz, nesse sentido, que, o correto, deveria ter sido aplicado as “causas de aumento” sobre a pena fixada na segunda fase da dosimetria, de modo a não incidir uma sobre a outra.

Ora, caso se considere a figura do concurso formal como uma causa de aumento de pena, o que, por consequência, pressuporia a aplicação desta na terceira fase da dosimetria, o cálculo se daria com a concretização do sistema trifásico de aplicação de pena para cada um dos delitos e, com a identificação da reprimenda mais grave, a posterior reabertura do procedimento, instaurando-se um fictício concurso de causas de aumento previstas na parte geral e especial do Código.

Trata-se, evidentemente, de cálculo equivocado, que desnatura o procedimento trifásico.

Portanto, constatada a ocorrência do concurso formal, o correto é a aplicação da reprimenda de cada um dos delitos em atenção ao sistema trifásico, com a fixação da pena-base, seguida da consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, da aplicação das causas de diminuição e de aumento. E finda tal sequência, com a obtenção da pena definitiva para cada crime, identifica-se a reprimenda sobre a qual incidirá a fração do concurso formal próprio, obtendo-se, então, a pena total pela prática de múltiplos delitos.

Assim, não há reparo a se realizar nesta parte da sentença, visto que se evidencia o acerto tanto do reconhecimento do concurso formal próprio, quanto da consequente fração de exasperação da pena em 1/6 (um sexto), pela ocorrência de 02 (dois) crimes de roubo, e do momento de incidência do aumento da reprimenda.

Diante disso, sendo idênticas as penas dos 02 (dois) delitos de roubo (09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão), aplica-se somente uma delas, aumentada de 1/6 (um sexto), tal como feito pela sentenciante, concretizando a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima.

Do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA)
:

A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, ante a análise negativa da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime.

Quanto a culpabilidade, vejo que a conduta não extrapolou os parâmetros inerentes ao tipo penal, de modo que não vislumbro, em uma análise global, um maior grau de reprovabilidade a ensejar a consideração negativa deste vetor.

Quanto aos maus antecedentes, como visto, não há reparo a ser feito.

Os motivos, por sua vez, são inerentes ao próprio tipo penal, não havendo que se valorar negativamente essa circunstância.

Assim, considerando a carga negativa dos maus antecedentes, caracterizado por uma condenação, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravante e incide a atenuante da confissão espontânea, restando a pena intermediária no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, não havendo que se falar em redução da pena para aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na fase final, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno essa definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Do cúmulo material (art. 69 do CP), regime
e benefícios
:

Aplicado, por fim, o cúmulo material entre as reprimendas, por ser mais benéfico ao acusado, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, totalizo a pena privativa de liberdade em
1
1
(
onze
) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Diante da quantidade da pena imposta e da reincidência do apelante, deve ser preservado o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Ademais, considerando a quantidade de pena, a reincidência do réu, bem como o fato de que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que ausente os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas e tão somente para reduzir a pena-base atinente ao crime de corrupção de menores, tornando a reprimenda do apelante para o importe definitivo de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no valor unitário mínimo.

No restante, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.